Tribunal: CARF
Processo: 11080.009942/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.009942/2008-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.025 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
BERNADETE LAU KURTZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA
CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
O prazo prescricional começa a fluir a partir da constituição definitiva do
crédito tributário, que se materializa com o esgotamento da via recursal
administrativa, tornando-se definitivo e apto para cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 53/56):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.009942/2008-92
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.025 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.009942/2008-92

Mediante Notificação de Lançamento de fls. 05/10, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento da importância de R$ 3.311,48, incluída a multa de ofício, a
multa de mora e os juros de mora calculados até 31/07/2008, em virtude da constatação
de irregularidades na declaração de ajuste anual do exercício de 2005, ano-calendário de
2004.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 06 a 08, a fiscalização destaca os
seguintes fatos:
Compensação indevida de Carnê-Leão no valor de R$ 401,70, referente a diferença
entre o valor declarado de R$ 2.601,76 e o efetivamente comprovado de R$ 2.200,06.
Embora intimado, o contribuinte não comprovou os pagamentos;
omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e ou sem vínculo empregatício
sujeitos à tabela progressiva no valor de R$ 4.170,53, na apuração do imposto
devido foi compensado IRRF de R$ 41,55. Foram indicadas as seguintes fontes
pagadoras: POLIBRASIL Resinas S/A (R$ 1.500,00) e Fundação Ed. Machado de Assis
(R$ 2.670,53);
Compensação indevida de IRRF no valor de R$ 130,44, incidente sobre o valor
pago pela Fundação Ed. Machado de Assis.
Contra o lançamento o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 01 dos autos. Disse
que haveria uma diferença de R$ 130,44 entre o IRRF retido e o declarado,
respectivamente R$ 5.509,35 e R$ 5.939,70, relativo aos acréscimos por atraso no
recolhimento. Destacou que na realidade, a Fundação efetuou o pagamento dos
acréscimos de R$ 130,44 no recolhimento de 11/2004 referente ao mês 06/2004.
Observou que a Fundação deverá ser notificada a retificar a declaração.
Segundo referiu, a diferença de R$ 130,44 apontada no lançamento (R$ 5.636,79 –
R$ 5.509,35) se refere acréscimos e não a retenção, alusiva ao mês de junho, paga
em novembro e que a declarante fará o respectivo pagamento sobre o valor referido.
Inicialmente destacou que a Fundação efetuou o pagamento dos acréscimos de R$
130,44 no recolhimento efetuado em 11/2004, na competência do mês de junho.
Segundo referiu, a Fundação deverá ser notificada para retificar a declaração.
Entende que a diferença entre o IRRF declarado de R$ 5.636,79 e o valor retido de R$
5.509,35 é de R$ 130,44, sendo a mesma diferença mencionada anteriormente.
Informou que a declarante fará o pagamento sobre a diferença.
Quanto ao valor recebido de POLIBRASIL S/A de R$ 1.500,00, referiu que por
esquecimento deixou de declarar. Solicitou que seja considerado o valor do IRRF de R$
41,55.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada.
Cientificada da decisão em 13/07/2012 (fls. 61/62), a contribuinte, em
31/07/2012, interpôs recurso voluntário parcial (fls. 43), alegando que a pretensão da Fazenda
está prescrita, pela decorrência do quinquênio, desde a constituição do lançamento do débito no
ano de 2005, até a intimação ocorrida em julho de 2012, para efetuar a cobrança do lançamento
por alegadas irregularidades apuradas na declaração de ajuste anual, tendo decorrido assim mais
de sete anos. Requer, ao final, a decretação da prescrição e o arquivamento dos autos.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.025 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.009942/2008-92

Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 64/75.
Em 21/03/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrido em 13/02/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio (fls. 79), sendo-me distribuído em 25/05/2023, para prosseguimento do
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da alegada ocorrência de prescrição intercorrente:
O litígio recai sobre as compensações indevidas de carnê-leão e imposto de renda
retido na fonte, e omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício,
apuradas em sede de revisão da DAA/2005, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do processado, com especial destaque para o cancelamento da autuação em face da
ocorrência da prescrição intercorrente, pelo longo tempo de tramitação processual decorrido
entre a lavratura do lançamento fiscal e o julgamento da impugnação apresentada.
Pois bem. Em que pese as alegações suscitadas, não há como prosperar a
pretensão recursal.
Quanto ao recurso propriamente dito, abstrai-se das razões recursais, que a
Recorrente não contesta o lançamento ou mesmo se insurge contra a decisão recorrida –
tornando-se definitiva, portanto incontroversa em relação às matérias de fundo – limitando-se
basicamente em suscitar a ocorrência da prescrição, em face do decurso do quinquênio entre a
lavratura do lançamento e o julgamento da impugnação apresentada.
No que tange à alegada ocorrência de prescrição decorrente do longo prazo de
tramitação processual, sobretudo levando-se em conta que o fato gerador da obrigação tributária
se reporta ao ano-calendário de 2005, vale salientar que a ação para a cobrança do crédito
tributário prescreve após o transcurso do lustro contado da data de sua constituição definitiva,
nos termos do art. 174 do CTN, começando a correr a partir daí o prazo de prescrição da
pretensão fiscal.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.025 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.009942/2008-92

Com efeito, restando suspensa a exigência, por determinação legal (art. 151, III do
CTN), não há que se falar em inércia fiscal, sobretudo ante a impossibilidade de se promover a
respectiva cobrança, não correndo, via de regra, o prazo prescricional.
Aliás, tal matéria já se encontra pacificada neste CARF, inclusive culminando
com a edição da Súmula no 11:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Destarte, estando suspensa a exigibilidade do crédito em face da interposição
tempestiva de impugnação, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento incontroverso e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 83
DF CARF MF
Original